Tribunal: TJMT
Processo: 1006215-85.2020.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006215-85.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLENIUM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAO E EXPORTAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 20.156.398/0001-67 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 09.602.719/0001-77 (RECORRIDO), ERICO LUCIO ALBRECHT DE OLIVEIRA - CPF: 017.255.551-58 (ADVOGADO), HUGO ELUIR CAMARGO - CPF: 097.610.257-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO REALIZADO PELA RECLAMANTE - PLEITO DE RESTITUIÇÃO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cumpre a requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

2.

Havendo provas do descumprimento do contrato por parte da reclamante, no tocante a não conclusão da obra, não comete qualquer ilicitude a reclamada ao rescindir o contrato.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021